Tribunal: TJES
Processo: 0000678-31.2011.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-31.2011.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROPECUARIA FAZENDAS REUNIDAS CAJUEIRO LTDA

APELADO: JARIH MITRI EL FERZOLI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO SUBSCRITOR DA INICIAL – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É certo que “
os honorários constituem direito do advogado
”, conforme previsão do § 14, do art. 85, do CPC. Outrossim, o art. 22, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), assegura aos advogados inscritos na OAB o direito aos honorários (convencionados, fixados por arbitramento judicial e de sucumbência), os quais têm inequívoca natureza de remuneração pela prestação dos serviços profissionais prestados.

2.
Nos presentes autos, contudo, ainda que o Dr. Jarih Mitri El Ferzoli tenha elaborado e subscrito a petição inicial, e tenha atuado no feito pelo período aproximado de 02 (dois) anos, o fez mediante suposto contrato verbal celebrado com o Sr. Tancredo Sá Antunes Mourão, o qual, já à época, não mais detinha poderes para representar a empresa autora, e sequer integra a presente demanda. Portanto, não há certeza quanto à validade do instrumento procuratório. Não há certeza quanto ao tipo de contrato celebrado entre o Dr. Jarih Mitri El Ferzoli e o Sr. Tancredo Sá Antunes Mourão, ou quanto ao eventual pagamento de honorários contratuais por ocasião do ajuizamento da ação. Não há concordância das representantes legais da empresa quanto ao pagamento da verba, e tampouco foi considerando o fato de que outro causídico atuou no feito..

3.
Desta forma, considerando todas as controvérsias ora apontadas, não há fundamento para a fixação da verba honorária em sentença, tal como feito pelo douto magistrado singular, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para a discussão relativa aos honorários porventura devidos em favor do Dr. Jarih Mitri El Ferzoli, na qual será respeitado o contraditório e a ampla defesa, oportunizando-se às partes a produção das provas necessárias para dirimir tais questões.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGROPECUÁRIA FAZENDAS REUNIDAS CAJUEIRO LTDA.

em face da sentença de fls. 143/144 que, nos autos da
ação
de retificação de registro de imóvel
por ela

ajuizada, acolheu o pedido inicial e fixou honorários advocatícios em favor do causídico subscritor da inicial no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante aduz que, por tramitar sob o rito de jurisdição voluntária, sem a triangulação processual, não há que se falar na fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da própria autora/apelante, mormente diante da ausência de previsão legal para tanto. Salienta, neste aspecto, que eventual direito a honorários convencionais deveria ser discutido em ação autônoma para arbitramento. Desta forma, pugna pela reforma do édito monocrático, para que seja afastada sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência (id. 6647368).

Contrarrazões no id. 6647372, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº

00006787-31.2011.8.08.0034

APELANTE
:
AGROPECUÁRIA FAZENDAS REUNIDAS CAJUEIRO LTDA.

APELAD
O
:

JARIH MITRI EL FERZOLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGROPECUÁRIA FAZENDAS REUNIDAS CAJUEIRO LTDA.

em face da sentença de fls. 143/144 que, nos autos da
ação
de retificação de registro de imóvel
por ela

ajuizada,

acolheu o pedido inicial e fixou honorários advocatícios em favor do causídico subscritor da inicial no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante aduz que, por tramitar sob o rito de jurisdição voluntária, não há que se falar na fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da própria autora/apelante, mormente diante da ausência de previsão legal para tanto. Salienta, neste aspecto, que eventual direito a honorários convencionais deveria ser discutido em ação autônoma para arbitramento.

Desta forma, pugna pela reforma do édito monocrático, para que seja afastada sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência (id. 6647368).

De início, consigno que embora o Apelante tenha sustentado a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em ação que tramita sob o rito da jurisdição voluntária, o douto magistrado arbitrou a verba em favor do causídico subscritor da inicial em atendimento ao pedido de arbitramento formulado às fls. 110/112.

Na ocasião, o Dr. Jarih Mitri El Ferzoli afirmou que foi contratado pelo Sr. Tancredo Sá Antunes Mourão para ajuizar a presente ação, mas foi posteriormente informado pelo Dr. Vladimir Salles Soares que as sócias da empresa o haviam contratado para atuar no feito, e que o “contratante” não teria poderes para representar a empresa autora. Ponderou, também, que o Sr. Tancredo Sá Antunes Mourão não lhe pagou a contraprestação devida, já que acordaram que o pagamento seria feito somente ao final do processo.

E, de fato, Ingrid Mourão Ottoni, Nayana Mourão Soares, Karen Anne Antunes Mourão Bertoni E Sigrid Antunes Mourão são as únicas sócias e representantes legais da empresa autora, conforme documentos carreados às fls. 89/93, e conferiram poderes ao Dr. Vladimir Salles Soares.

Nesta seara, é certo que “
os honorários constituem direito do advogado
”, conforme previsão do § 14, do art. 85, do CPC. Outrossim, o art. 22, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), assegura aos advogados inscritos na OAB o direito aos honorários (convencionados, fixados por arbitramento judicial e de sucumbência), os quais têm inequívoca natureza de remuneração pela prestação dos serviços profissionais prestados.

Nos presentes autos, contudo, ainda que o Dr. Jarih Mitri El Ferzoli tenha elaborado e subscrito a petição inicial, e tenha atuado no feito pelo período aproximado de 02 (dois) anos, o fez mediante suposto contrato verbal celebrado com o Sr. Tancredo Sá Antunes Mourão, o qual, já à época, não mais detinha poderes para representar a empresa autora, e sequer integra a presente demanda.

Portanto, não há certeza quanto à validade do instrumento procuratório. Não há certeza quanto ao tipo de contrato celebrado entre o Dr. Jarih Mitri El Ferzoli e o Sr. Tancredo Sá Antunes Mourão, ou quanto ao eventual pagamento de honorários contratuais por ocasião do ajuizamento da ação. Não há concordância das representantes legais da empresa quanto ao pagamento da verba, e tampouco foi considerando o fato de que outro causídico atuou no feito.

Desta forma, considerando todas as controvérsias ora apontadas, e com a devida vênia, entendo que não há fundamento para a fixação da verba honorária em sentença, tal como feito pelo douto magistrado singular, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para a discussão relativa aos honorários porventura devidos em favor do Dr. Jarih Mitri El Ferzoli, na qual será respeitado o contraditório e a ampla defesa, oportunizando-se às partes a produção das provas necessárias para dirimir tais questões.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-
LH
E PROVIMENTO
, para afastar a condenação da Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.